Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio.
2. In casu, da análise da pretensão reformatória, denota-se que as questões abordadas na peça recursal já foram apreciadas pelo Juízo de origem em decisões pretéritas ou já não comportam mais ser alegadas por força da incidência dos efeitos da coisa julgada e da preclusão.
3. A despeito de a agravante defender que há alegações de ocorrências de nulidades absolutas potencialmente maculadoras do feito executivo, as quais podem ser reconhecidas até de ofício, e que não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, apreende-se, uma reiterada rediscussão no afã de desconstituir, a todo custo, a responsabilidade da agravante pelo débito exequendo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.